Tribunal: TCU
Processo: 036.088/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá, em desfavor de Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha, prefeito na gestão 2009-2012, Miguel Caetano de Almeida, prefeito na gestão 2013-2016 e da empresa Abo Construções Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meiodo Termo de compromisso TC/PAC 25/2012, registro Siafi 672399, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Oiapoque/AP, e que tinha por objeto a construção de Sistema deAbastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 25/2012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Oiapoque/AP, tendo como objeto a construção de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha, Miguel Caetano de Almeida, Abo Construções Ltda. e do Município de Oiapoque/AP; 9.2. condenar Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha, Miguel Caetano de Almeida, Abo Construções Ltda. e o Município de Oiapoque/AP, em solidariedade, conforme indicado abaixo, ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: 9.2.1. Abo Construções Ltda., solidariamente com Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha: DATA VALOR (R$) 10/8/2012 2.022.158,26 9.2.2. Abo Construções Ltda., solidariamente com Miguel Caetano de Almeida: DATA VALOR (R$) 21/3/2013 990.331,35 9.2.3. Miguel Caetano de Almeida, individualmente: DATA VALOR (R$) 21/3/2013 719.673,78 9.2.4. Município de Oiapoque/AP, individualmente: DATA VALOR (R$) 8/9/2017 1.489.173,85 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, multas nos valores indicados na tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Abo Construções Ltda. 300.000,00 Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha 200.000,00 Miguel Caetano de Almeida 160.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Amapá; 9.7. notificar os responsáveis e o Ministério da Saúde a respeito deste acórdão.